Tribunal: TJDFT
Processo: 0722308-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE TRIBUTOS E MULTA CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se a parte apresentou a documentação hábil a preencher os requisitos dos arts. 700 e 701 do CPC, o procedimento monitório pode substituir a ação de conhecimento.
2. Além dos requisitos do art. 319 do CPC, a descrição do fato constitutivo do direito do autor, a prova escrita do crédito, a memória de cálculo importância devida e o valor da causa são essenciais para o recebimento da inicial da ação monitória.
3. Se o apelante não busca a rescisão contratual, demonstrou o cumprimento de sua parte na avença e busca somente os valores decorrentes do contrato, o feito pode ser julgado sob o rito da ação monitória.
4. Deve-se reconhecer a evidência do direito do autor, ainda que o juízo seja “de verossimilhança e não de certeza”.
5. Recurso provido. Sentença cassada.